Tribunal: TJBA
Processo: 8002492-79.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002492-79.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: DEIJAILSON COELHO SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
RAFAELA PIRES TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA
FEDERAL
. DANO DECORRENTE DE CASCALHO/
PEDRA
NA PISTA.
PARA-BRISA QUEBRADO.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta p
e
la
VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A. contra sentença proferida em Ação Indenizatória na qual se pleite
ou a
reparação por danos materiais e mora
l,
decorrentes do arremesso de cascalhos contra o para-brisa do veículo do
A
utor, enquanto trafegava na BR-116, sob administração da
R
é.
Decisão
procedente, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
e por danos materiais no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais
.

II. QUEST
ÕE
S
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se está configurada a responsabilidade civil objetiva da concessionária por omissão na conservação da via pública;
e
estabelecer se o quantum indenizatório por dano morai fixado na origem mostra-se excessivo ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados a usuários, com base na teoria do risco administrativo, conforme previsão do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa, mas imprescindível a presença de nexo causal e defeito na prestação do serviço.

4. O
Acionante
comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante boletim de ocorrência registrado no posto da concessionária, fotografias do veículo com o para-brisa trincado, relato circunstanciado do local do sinistro e três orçamentos de conserto, cumprindo o ônus probatório a que estava submetida (art. 373, I, do CPC).

5.
A
C
oncessionária, por sua vez, não produziu contraprova apta a afastar sua responsabilidade, como registros de manutenção ou monitoramento da via, recaindo sobre ela a presunção de falha na prestação do serviço (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

6.
A responsabilidade civil por falha na conservação de rodovias se aplica mesmo quando há envolvimento de terceiro, se demonstrado que a precariedade da pista contribuiu para o dano, como no caso de arremesso de cascalhos/
pedras
.

7.
O valor fixado a título de indenização por dano moral, no montante de R$ 5.000,00
(cinco m
il
reais)
, guarda proporcionalidade com a extensão do dano, a natureza do serviço e o caráter pedagógico da medida, não se revelando excessivo nem desarrazoado.

8.
Os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo de 20% e não comportam majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da vedação à ultrapassagem do teto legal.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/SP, Ap. Cív. 1000739-56.2017.8.26.0067, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 15.03.2021; TJ/RS, Ap. Cív. 5001566-48.2012.8.21.0023, Rel.ª Des.ª Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 25.02.2022.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
°8002492-79.2023.8.05.0138
,
oriundos da
1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da
Comarca de
Jaguaquara
,
nos quais
figuram como Apelante
a
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
,

sendo
Apelad
o
DEIJAILSON COELHO SILVA JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.